Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-75.2021.8.11.0024
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001204-75.2021.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), L.H MIRANDA - CNPJ: 22.845.054/0001-90 (EMBARGANTE), JULIANO TANNUS - CPF: 819.752.441-68 (ADVOGADO), PEDRO DA COSTA - CPF: 335.911.999-15 (EMBARGADO), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), L.H MIRANDA - CNPJ: 22.845.054/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1001204-75.2021.8.11.0024

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

EMBARGADO: PEDRO DA COSTA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –

OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 309167894, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 306438874, que,
por unanimidade
,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação (ID nº 298106940), a fim de
“[...]
a)
determinar que a repetição do indébito seja na
forma simples;
b)
excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral e,
c
) determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais)
[...]”
(Sic. ID nº 301120881)
, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, porquanto
não considerou que a realização de perícia grafotécnica não seria imprescindível para comprovação da regularidade contratual, nos termos do Tema 1061 do STJ. Sustenta que os documentos apresentados, como contrato digitalizado com assinatura supostamente manuscrita e comprovante de crédito, seriam suficientes para afastar a alegação de fraude
, motivo pelo qual pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando as omissões apontadas.

Contrarrazões no ID nº 309323898, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, o embargante alega omissão no acórdão quanto à valoração das provas apresentadas, sustentando que, nos termos do Tema 1061 do STJ, a perícia grafotécnica não seria o único meio de prova admissível para comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato.

No entanto, da análise detida dos autos, constata-se que não assiste razão ao embargante.

Isto porque, o acórdão recorrido analisou adequadamente a questão relativa ao ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura, consignando de forma expressa que:

“[...]In casu, como o autor nega veementemente as contratações em discussão, uma vez que foi o requerido que produziu a prova impugnada, incumbia a este a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando, por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato, conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15 [...]."
(Sic. ID nº 301120881)

De fato, o Tema 1061 do STJ estabelece que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
.”

Ocorre que, como bem esclareceu o embargado em suas contrarrazões, foi o próprio banco embargante quem requereu a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura. No entanto, quando intimado pelo perito judicial para apresentar a via original do contrato, condição indispensável à realização da perícia, o banco não o fez, inviabilizando a produção da prova que ele próprio havia solicitado.

Essa circunstância foi devidamente considerada pelo acórdão embargado, senão vejamos:

“[...]
Neste particular, a despeito de o requerido -
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
ter acostado aos autos somente a Cédula de Crédito Bancário nº 613663031 (ID nº 298106858), verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto instado a se manifestar quanto a eventual especificação de provas, apenas se dignou a informar a dispensabilidade da
“[...] produção de prova pericial, nos termos do art. 472, do CPC [...]”

(Sic. ID nº 298106916), sendo acompanhado pela empresa
LUIZ HENRIQUE DE MIRANDA – ME
, conforme petição de ID nº 298106927, ou seja, não comprovaram a licitude da contratação
[...].”
(Sic. ID nº 301120881)

Portanto, não há omissão no acórdão embargado quanto à valoração das provas apresentadas pelo embargante. O que ocorreu foi que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar a autenticidade da assinatura lançada no contrato, seja por meio de perícia grafotécnica (que foi inviabilizada pela não apresentação do contrato original), seja por outros meios de prova legalmente admitidos.

Logo, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025